Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700628-68.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVAN JORGE MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GILVAN JORGE MAGALHÃES contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, nos autos distribuídos à 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, visando à concessão de ordem judicial para assegurar o fornecimento de cuidados de saúde urgentes ao impetrante (ID no 80087828). A demanda originou-se da alegada omissão administrativa na efetivação de procedimentos oncológicos indispensáveis ao tratamento do impetrante, diagnosticado com neoplasia maligna da língua, quadro clínico grave e risco iminente de morte, conforme relatórios médicos anexados. Sustenta que, embora as solicitações tenham sido registradas no Sistema de Regulação (SISREG) com classificação de risco “vermelho/emergência”, não houve previsão concreta para atendimento, permanecendo o paciente em unidade de pronto atendimento sem acesso ao tratamento adequado. Na petição inicial (ID no 80087828), o impetrante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fundamenta sua pretensão no direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), na Lei no 12.732/2012, que estabelece prazos para início do tratamento oncológico, e na Lei no 14.758/2023, que garante integralidade e tempestividade do tratamento. Argumenta que a demora compromete a janela terapêutica, agrava o prognóstico e viola direitos fundamentais, invocando precedentes do STF (Tema 698) e do TJDFT sobre a legitimidade da intervenção judicial diante da inefetividade das políticas públicas. Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com custas e honorários, conforme declaração de hipossuficiência juntada (ID no 80087832). No mérito, pleiteia a concessão liminar da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que providenciem, em prazo não superior a 24 horas, a transferência do paciente da UPA do Gama para internação no Hospital de Base do Distrito Federal, ou, em caso de impossibilidade, em unidade privada às expensas do réu, assegurando todo o tratamento necessário, inclusive exames, medicamentos, insumos e assistência multidisciplinar. Requer também o fornecimento de consulta em oncologia clínica e consulta em cirurgia de cabeça e pescoço em prazo não superior a 10 dias, sob pena de multa diária (astreintes) e adoção de medidas coercitivas, como sequestro de verbas públicas (arts. 497, 500, 536 e 537 do CPC). Pede, ainda, a intimação pessoal das autoridades para cumprimento da ordem, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal, e, ao final, a concessão definitiva da segurança, confirmando a tutela provisória, com imposição de prazo máximo de 20 dias para cumprimento das obrigações. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, verifica-se a presença da declaração de hipossuficiência juntada no ID no 80087832, bem como documento que demonstra a situação financeira do impetrante, que recebe bolsa família. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida. No que tange ao pedido de tutela de urgência, nota-se que o Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao Relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei no 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Pois bem. De plano, verifico a probabilidade do direito do impetrante. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."; e ainda o artigo 196 da Constituição especifica: “ A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Outrossim, no mesmo sentido a Lei Orgânica do Distrito Federal consigna: “Art. 204: A saúde é direito de todos e dever do Estado assegurando mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção prevenção, recuperação e reabilitação.” Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. O impetrante encontra-se em atendimento na UPA do Gama e solicita sua transferência para o Hospital de Base de Brasília, da rede pública ou em outro hospital da rede privada, após o agravamento de sua doença, conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Marcus Leon de Jesus Gomes (ID no 80087833 a 835). O documento atesta a necessidade de cuidados intensivos contínuos, necessitando de acesso imediato ao tratamento oncológico, sendo a transferência para UTI considerada imprescindível para a preservação da vida do paciente. A petição inicial (ID no 80087828) está instruída com documentos médicos, além de relatório clínico detalhado que fundamenta o pedido de transferência para unidade pública de saúde com UTI. Ressalte-se que existem indícios de que a necessidade de tratamento em hospital da rede pública ou privada se dá em razão de atraso do tratamento na rede pública, demonstrando a omissão estatal, de forma que não se poderia esperar da família que aguardasse indefinidamente pelo tratamento público na UPA em que o paciente se encontra internado. Registre-se que, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, verifico que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, e do artigo 300 do CPC. O perigo de dano é evidente diante do risco iminente de morte do impetrante, caso não seja providenciada a continuidade do tratamento intensivo no hospital de Base de Brasília, enquanto a probabilidade do direito decorre da garantia constitucional à saúde (art. 6o e 196 da CF) que teria sido negada pelo Distrito Federal. A jurisprudência consolidada do TJDFT e dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, inclusive quanto à disponibilização de leitos de UTI, sendo legítima a determinação de internação em unidade privada às expensas do Estado, quando inexistente vaga na rede pública. Registre-se, ainda, que a urgência também está manifestada em razão de a doença que aflige o requerente estar completamente demonstrada na petição inicial do mandado de segurança e em laudos médicos, tornando evidente a existência do risco de morte do paciente, sendo a internação proposta o meio adequado para protegê-lo. Além disso, o paciente já se encontra internado na UPA do Gama, requerendo apenas sua transferência para uma UTI da rede pública (SUS). O que é plenamente factível, ante a grave ameaça à vida do paciente. Ante o exposto, concedo à parte impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, bem como DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com vistas a determinar à autoridade coatora que providencie, IMEDIATAMENTE, a transferência do paciente GILVAN JORGE MAGALHÁES da UPA do Gama para leito de UTI da rede pública, com suporte de terapia intensiva conforme especificações médicas constantes dos autos, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente. Na hipótese de inexistência de vaga na rede pública ou conveniada, deverá ser assegurada a internação do paciente em hospital da rede privada, às custas do Distrito Federal. Caberá ao impetrado arcar também com a pronta e imediata transferência do postulante para o respectivo hospital. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do CPC, caso assim se necessite. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será fixada multa, sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador